Tribunal: STF
Processo: Rcl 77916
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos do Processo nº 1001367-96.2020.5.02.0604, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e no RE n.º 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral).  



    A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo narra que a decisão ora reclamada adotou  



    “(...) no fundo, da teoria da responsabilidade objetiva do ente público, travestida de culpa, sendo pacífico nesta Especializada que tal teoria não se aplica aos casos envolvendo a terceirização.



    Fundamentar a conduta culposa no fato de a tomadora de serviços não ter, supostamente, acompanhado o pagamento dos créditos trabalhistas dos empregados da terceirizada, deferidos na ação, evidencia a adoção da teoria da responsabilidade objetiva. 



    Houve, portanto, uma inversão da ordem do raciocínio, de modo que o desrespeito a direitos trabalhistas acaba por pressupor a ausência de fiscalização e, portanto, a existência de culpa.” (e-doc. 1, p. 9)



    Alega que a decisão proferida pelo TRT-2, ao atribuir à administração pública a responsabilidade automática e objetiva, “contradiz o entendimento do Supremo Tribunal Federal.” (p. 9)



    Aduz, ainda, que



    “a condenação da Reclamante foi mantida com base tanto em responsabilidade objetiva, como na presunção de culpa (com indevida inversão do ônus da prova.



    (...)



    Afirmou a C. Corte a impossibilidade jurídica da transferência automática dos encargos trabalhistas, resultantes da execução dos contratos, à administração contratante. Como a imputação de responsabilidade depende de comprovação de culpa, a responsabilidade da Administração Pública somente pode ser subjetiva, jamais objetiva.” (p. 10-11)



    Requer, por fim, “seja restabelecida a ordem jurisdicional, julgando-se PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista n. 1001367- 96.2020.5.02.0604, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto.” (e-doc. 1, p. 14)  



    É o relatório. Decido.  



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP se insurge contra decisão do TRT-2, que atribuiu a responsabilidade subsidiária à reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, nos seguintes termos:



    “2.1 Responsabilidade subsidiária da 5º ré - Prodesp 



    Pretende a recorrente a condenação subsidiária da 5º reclamada, tomadora dos serviços, pelos créditos que lhe foram deferidos na origem. 



    A decisão de primeiro grau afastou a responsabilidade da Companhia de Processamento de Dados da Fazenda do Estado de São Paulo (PRODESP) ao argumento de que, verbis: 



    (...)



    Não comungo do mesmo entendimento.



    De início, incontroversa a terceirização dos serviços prestados pela reclamante à PRODESP, conforme se extrai das razões lançadas em defesa, no sentido de que "a reclamante prestou serviços de 16.11.2015 à 19.05.2020 no posto Poupa Tempo de Itaquera, de segunda a sexta das 13h00 às 19h15min e aos sábados das 07h00 às 13h15min, com 15 (quinze) minutos para refeição e descanso". (ID. C093325 - fl. 851 - pág. 2) 



    Evidente que no interregno do contrato de trabalho a reclamante prestou serviços de atendimento ao público, em favor da PRODESP que, à evidência, negligenciou no dever de fiscalizar a execução do contrato ajustado com a 1º corré, como preconizam os artigos 58, III e 67, caput, ambos da Lei n. 8.666/93. 



    De fato. 



    Transparece, na hipótese, a culpa in eligendo do ente público a quem incumbe escolher a melhor empresa e não apenas o menor preço, como se infere na hipótese, já que a empregadora, 1º corré, não efetuou o pagamento à reclamante de depósitos de FGTS e multa de 40%, além de férias vencidas e verbas rescisórias. 



    Ademais, não vislumbro fiscalização da recorrente sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas pela sua contratada. 



    Do compulsar dos autos, verifico que o abusivo número de documentos trazidos pela PRODESP, no especial, quase 44.500 documentos, espelham a malícia do ente público em tumultuar e prejudicar a análise da prova. Tanto é que a 2º corré sequer se acautelou em trazer ao processo a documentação pertinente à própria reclamante. Ao contrário. Abusou do direito de defesa ao arrepio do dever de colaboração com o Judiciário. 



    De qualquer sorte a juntada anormal dos documentos, diga-se, com consciência do injusto, não beneficia a tese da administração que traz documentos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019. No entanto, o contrato entre as empresas, vigeu desde muito antes, a exemplo do que demonstram os documentos ID. bb8bf02 - fl. 921 - Pág. 31 e ID. e886a5c - fl. 44654 - Pág. 132. Logo, insuficiente a prova a comprovar a efetiva fiscalização no atendimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. 



    Além disso, as irregularidades cometidas pela ALTERNATIVA foram denunciadas pelos próprios empregados, acarretando a suspensão pela PRODESP de todos os contratos com as terceirizadas a partir de abril de 2020 (fls. 43836 e ss do pdf) e, por fim, na rescisão unilateral do contrato, conforme publicação do Diário Oficial em 20.05.2020 (ID. b54ad1b - fl. 43866 - Pág. 15). 



    E não é só. A partir da suspensão contratual, o ente público não efetuou o pagamento do pactuado à empresa contratada que, dentro da crise iniciada pela pandemia, viu-se desprovida de capital para efetuar o pagamento de seus funcionários. Na qualidade de empresa contratante que se beneficiou do trabalho terceirizado, tinha a recorrente a obrigação moral e legal de efetuar o pagamento dos valores devidos à prestadora assegurando o cumprimento dos direitos sociais dos empregados terceirizados a serviço do POUPATEMPO. Por outras palavras, a contratante valendo-se de um direito puramente potestativo, rescindiu o contrato com a ALTERNATIVA, inviabilizando a continuidade da atividade econômica da empresa e, por consequência, o inadimplemento dos direitos sociais dos seus empregados. 



    Com efeito, a administração estadual optou por escolher a rescisão do contrato civil para reduzir as despesas orçamentárias neutralizando a eficácia dos direitos fundamentais sociais dos terceirizados a seus serviços. 



    À evidência que a conduta do ente público espelha retrocesso pois, adotada em detrimento dos mais carentes, privilegiando o próprio poder público, que se limita a negar sua responsabilidade. 



    (...)



    Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da recorrente e o dano sofrido pela trabalhadora, decorrente da inobservância dos direitos sociais mínimos assegurados. Assim, à luz das regras dos artigos 186 e 927 do CC, não há como não responsabilizar o ente público pelos direitos trabalhistas reconhecidos a reclamante.



    Na mesma linha, o entendimento sedimento pelo Tribunal Superior nos itens IV e V, da Súmula 331, do C. TST que, está em conformidade com os princípio fundamentais de nossa República Federativa, dentre eles, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, da valorização do trabalho e justiça social (CF, art.170), da busca do pleno emprego (CF, art, 170, VIII) e do primado do trabalho como base de ordem social (CF, art. 193)a solidariedade e a construção de uma sociedade mais justa (CF, art. 1º e 3º). 



    Nem se queira argumentar com a constitucionalidade do disposto no §  1º, do artigo 71 da Lei n. 8.666/93 que, não afasta a responsabilidade do contratante. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16-DF, considerou necessária a verificação da culpa in vigilando do Estado relativamente ao cumprimento trabalhista dos contratos de terceirização que celebra. 



    Giro outro, o Tema 246 de Repercussão Geral, gerado do julgamento do RE nº 760.931, pelo Supremo Tribunal, confirmou sua tese já explicitada na ADC n. 16-DF, no sentido de que, em regra, o ente público não é responsabilizado pelo inadimplemento das verbas trabalhistas devidas pela sua contratada. Todavia, comprovada a conduta culposa específica do contratante na fiscalização dos contratos o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária é impositivo.



    Na mesma linha, decisões da Suprema Corte Trabalhista que vem considerando a responsabilidade do ente público diante da comprovada ausência de fiscalização, como na hipótese: 



    (...)



    De se ressaltar, ainda, que a responsabilização subsidiária não enseja limitação, uma vez que seu pressuposto essencial é o de assegurar ao trabalhador o recebimento integral dos direitos decorrentes dos serviços que prestou ao ente público.



    Em face de todo o exposto, merece revisão a r. sentença que afastou a responsabilidade da quinta reclamada. 



    Dou provimento ao recurso da reclamante para, reformando a r. decisão de primeiro grau, condenar a quinta reclamada (Prodesp - Cia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) a responder, subsidiariamente, pelas parcelas deferidas, nos termos da Súmula 331 do C. TST, inclusive seu item VI, a seguir:



      "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral." 



    Registro que a responsabilidade da tomadora de serviços não é analisada verba a verba, mas sim integralmente pela inadimplência da real empregadora. 



    Reformo.” (e-doc. 27)



       



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.   



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente